Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, trata-se de pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida e inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. A sentença deu provimento ao pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do contrato e a inexistência de débitos vinculados ao requerente; bem como condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso inominado contra a referida decisão, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório diante do dano experimentado. Pugna, assim, pela majoração do quantum indenizatório.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido (ID 69384475).
3. A ré apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de impugnação recursal específica (ID 69384481). Ademais, a mencionada parte interpôs recurso adesivo, no qual suscitou preliminar de cerceamento de defesa e requereu, quanto ao mérito, a improcedência dos pedidos iniciais (ID 69384477). Consoante disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo não conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois o recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, é certo que os argumentos apresentados no recurso são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. O caso em análise se submete ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. A responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento, bem como o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No caso em tela, a ré não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que as cobranças seriam devidas, com o fito de afastar a sua responsabilidade civil. Somando-se a isso, tem-se que o endereço informado via telefone difere do endereço cadastrado na Telefônica Brasil S.A, fato que confere verossimilhança às alegações do autor. Outrossim, é incontroverso que a alteração de plano referente ao contrato n. 1320357030 se deu sem a presença da parte requerente para confirmação de sua identidade. Desta feita, mostra-se indevida a cobrança dos débitos objetos da presente demanda e, por conseguinte, a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização.
9. Ressalte-se que o dano moral em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima da parte autora, que viu seu nome lançado no rol dos inadimplentes. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.).
10. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivos a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
11. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Sopesando as circunstâncias do caso concreto e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, entendo que o valor fixado na origem de R$1.000,00 (mil reais) é insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, às condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a esses critérios, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e razoável para a compensação dos danos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso.
14. Sem honorários, advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, §§ 1o e 3o, do CDC.